Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720836-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DA SILVA FERRAZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com fundamento na ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial. Requer o reconhecimento da legalidade da diligência policial, o acolhimento da representação e a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente apreendido com entorpecentes, dinheiro em espécie e apetrechos relacionados ao tráfico, no interior de sua residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, em contexto de flagrante de tráfico de drogas, configura prova ilícita; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para o reconhecimento da prática de ato infracional e imposição de medida socioeducativa adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo possível o ingresso sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões, como ocorre nos crimes permanentes, a exemplo do tráfico de drogas. 4. A diligência policial foi precedida de denúncia anônima pormenorizada, confirmada por percepção sensorial direta (odor de entorpecente e visualização de drogas e apetrechos por porta entreaberta), o que legitima a entrada no imóvel sem autorização judicial. 5. As provas produzidas, incluindo confissão extrajudicial do adolescente, relatos policiais, laudos periciais e material fotográfico, são harmônicas e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do ato infracional. 6. A palavra dos policiais possui fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios e não infirmada por provas em sentido contrário. 7. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor, sendo que, no caso, revela-se adequada e necessária a aplicação da medida de semiliberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita nos casos de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, devidamente demonstradas nos autos. 2. A denúncia anônima detalhada, corroborada por percepção sensorial direta dos agentes estatais, legitima a busca domiciliar e afasta a ilicitude da prova. 3. A confissão do adolescente, somada aos demais elementos probatórios, permite o reconhecimento da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 4. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada diante da gravidade da infração e da recalcitrância do adolescente em atos infracionais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §1o, e 157, caput e §1o, ambos do Código de Processo Penal, ao considerar válida busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões objetivas, admitindo provas ilícitas e seus derivados; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sob o fundamento de que sua condenação não teria lastro em suporte probatório válido após o afastamento das provas ilícitas; c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que houve indevida valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, utilizando condenação anterior como fundamento, o que caracteriza bis in idem e afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.077). No aspecto, colaciona julgado do TJMG com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 240, §1o, 157, caput e §1o, e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) a busca pessoal baseou-se em uma atuação fundamentada. Com efeito, pelo que se depreende da prova oral colhida, verifica-se que os policiais militares estavam em patrulhamento da rodovia quando abordaram um carro de aplicativo, que transportava o menor de idade G. com grande quantidade de droga e uma arma de fogo. Cientificados acerca do endereço de entrega da droga, por meio do aplicativo, procederam a investigações com o serviço de inteligência e se dirigiram ao local. Lá chegando, já se encontraram com um veículo com placa com restrição de furto, o que, aliado à questão de ser o local do destino da droga apreendida com o menor, deu ensejo à entrada na residência. Os policiais, então, se depararam com grande quantidade de droga, apetrechos e peças de veículos, sendo que uma delas ostentava um número de placa com o qual foi possível verificar que era objeto de furto na Ceilândia. Logo, comprovada a fundada suspeita com base na existência de peças de veículo furtado na residência, e na suposição de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, tampouco aplicação da teoria da árvore envenenada, visto que válido o procedimento realizado (ID 77734883). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para sua alteração, considerando que havia fundada suspeita do cometimento de crime de tráfico de drogas no local, com base em informações do serviço de inteligência policial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência. 6. No caso, existiam prévias informações do serviço de inteligência policial acerca da prática delitiva por parte dos réus, o que levou à apreensão de 125 gramas de substância semelhante à maconha, além de 31 porções fracionadas do mesmo entorpecente, uma balança de precisão e papel filme na residência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente. 2. A existência de informações prévias do serviço de inteligência policial pode justificar a diligência policial sem mandado judicial". Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 2o, e 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021; STJ, AgRg no HC 734.423/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022; STJ, AgRg no HC 688.825/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022. (AgRg no REsp n. 2.168.760/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) (g.n.). O mesmo óbice sumular impede o seguimento do apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afastou a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, sob o argumento de evitar bis in idem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena, quando fundamentada na prática de crime durante o cumprimento de pena anterior. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que o recorrido cometeu nova infração penal enquanto cumpria pena por outro delito, o que configuraria reincidência. 5. A decisão recorrida encontra-se em dissonância dos precedentes desta Corte, que reconhecem como idônea a fundamentação da valoração negativa da conduta social com base na prática de infração durante o cumprimento de pena. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 63.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023, STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 6/12/2024. (REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029